Tribunal: STF
Processo: ARE 1348467
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE



SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA APÓS A DATA DOS CÁLCULOS ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Entendimento unânime esposado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS) e pela Terceira Seção deste TRF, permite a aplicação dos juros de mora até a data da expedição do ofício requisitório, Ante a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente a pagamento ocorrido no exercício de 2017 não merece reforma a r. sentença nesse tópico. Com o retorno dos autos ao Juízo de origem, faz-se necessária a apresentação, pela Contadoria Judicial de primeira instância, de memória de cálculo dos juros de mora incidentes entre a data dos cálculos e a da expedição do ofício requisitório. Apelação parcialmente provida” (fl. 4, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ser reformado, porque o Tribunal de origem “entendeu correta a aplicação da TR como fator de correção, fazendo-a incidir entre junho de 2.015, data do cálculo de liquidação, a maio de 2.017, data do pagamento do quantum debeatur” (fl. 6, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta “não se jungir a matéria a aspectos fáticos, afastados de debate, de análise e de decisão direta sobre questão Constitucional, vez que esta, clara e objetivamente, submete-se a aspectos exclusivamente de Direito, à questão nitidamente constitucional já apreciada em definitivo pela E. Corte Extraordinária de Justiça” (fl. 2, e-doc. 18). 



    Salienta que “não se mostra acertada a inadmissão do Recurso Extraordinário, vez que proferido em desacordo com o entendimento estabelecido pelo Pretório Excelso, seja o estabelecido em 20/09/2017, seja o de sua reafirmação ocorrida em 03/10/2019” (fl. 7, e-doc. 18).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e envolve aplicação de temas com repercussão geral reconhecida e mérito julgado.



    Superados os óbices processuais da decisão agravada, é de se concluir assistir parcial razão jurídica à agravante.



    6. O Tribunal de origem considerou correta a “atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente ao pagamento ocorrido no exercício de 2017, não merece reforma a r. sentença nesse aspecto” (fl. 7, e-doc. 7).



    Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão desses embargos de declaração, esclareceu sobre a inaplicabilidade da Taxa Referencial – TR entre 2009 e 2015:



    “Entendo que prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. Nesses casos, o jurisdicionado: (a) foi indevidamente lesado pelo Poder Público e suportou um desfalque patrimonial; (b) teve o ônus de buscar socorro no Poder Judiciário, com custos adicionais; (c) mesmo vitorioso, teve que executar o valor devido pela sistemática de precatórios; (d) viu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentar a inconstitucionalidade da correção de créditos pela TR; (e) terá o valor de seu crédito corrigido por essa mesma TR, que não recompõe de forma integral o seu patrimônio. (…)



    Dessa feita, não vejo como a incidência da TR no período 2009/2015 possa atender a razões de segurança jurídica e interesse social. Ao contrário, é o prolongamento da eficácia do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/2009, que se afigura atentatório aos postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que impede a estabilização de relações jurídicas em conformidade com o critério de correção apontado pela própria CORTE como válido. (…)



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009” (DJe 3.2.2020).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    7. Nos termos do decidido no Tema 810 de repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido” (RE n. 1.143.726-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 11.6.2021 a 18.6.2021).



    O julgado recorrido divergiu parcialmente da jurisprudência deste Supremo Tribunal ao afirmar a possibilidade de aplicação da Taxa Referencial – TR na correção monetária de débitos previdenciários inscritos em precatório ou requisição de pequeno valor. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito previdenciário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora